Tribunal: TJMT
Processo: 1018141-24.2024.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018141-24.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOAO NETO VIEIRA GONCALVES - CPF: 039.989.551-51 (APELANTE), JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO JORGE GOMES FERREIRA - CPF: 010.871.381-40 (TERCEIRO INTERESSADO), KASSIA MIRELLA GONCALVES MACHADO - CPF: 063.761.091-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DO MONTE PIRES - CPF: 941.314.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INCABÍVEL. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. O réu foi preso em flagrante em posse de 20 porções de cocaína (15,97g), além de balança de precisão, celular, dinheiro fracionado e conduzindo motocicleta em local conhecido por tráfico, tendo tentado fugir ao avistar viatura policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova obtida por meio de busca pessoal sem mandado é ilícita por ausência de fundada suspeita; (
ii
) determinar se estão presentes os requisitos legais para desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal ou, subsidiariamente, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal sem mandado é válida quando amparada por fundada suspeita, conforme autoriza o art. 244 do CPP. No caso, a tentativa de fuga, o descarte de entorpecentes, o local conhecido pela polícia militar como um centro de mercancia de drogas e o horário da abordagem justificam a ação policial, tornando lícita a prova colhida.

O conjunto probatório, composto por depoimentos firmes e harmônicos dos policiais, laudo pericial e objetos apreendidos (droga fracionada, balança de precisão e dinheiro), demonstra inequívoca destinação comercial da substância entorpecente, afastando a tese de uso pessoal.

A forma de acondicionamento da droga, a quantidade apreendida, o seu tipo e a posse de instrumentos típicos do tráfico de drogas afastam a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que revelam dedicação habitual do réu à atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É lícita a busca pessoal realizada com base em fundada suspeita decorrente do local onde o apelante se encontrava (conhecido como ponto de mercancia de drogas), do comportamento evasivo e descarte de entorpecentes, nos termos do art. 244 do CPP.

A apreensão de droga fracionada, pronta para venda, balança de precisão e dinheiro trocado, autoriza a condenação por tráfico de entorpecentes.

A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige, de forma cumulativa, que o réu seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. No presente caso, restando demonstrada a dedicação do apelante a atividades criminosas, revela-se incabível a concessão do referido benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 828839/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 05.11.2024,
DJe
11.11.2024; STJ,
AgRg
no HC nº 844665/AP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, T6, j. 12.12.2023,
DJe
15.12.2023; TJMT, N.U. 1013906-91.2024.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 18.06.2025, DJE 18.06.2025; TJMT, N.U. 1001746-33.2024.8.11.0010, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 11.04.2025, DJE 11.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Consta dos autos que, no dia 20 de julho de 2024, por volta das 23h, na Rua 04, Bairro Sagrada Família, em Rondonópolis/MT, o apelante foi preso em flagrante por estar em posse de 20 (vinte) porções de cocaína, totalizando 15,97 gramas. Na ocasião, também foram apreendidos balança de precisão, dinheiro em espécie e aparelho celular, além da motocicleta utilizada para a prática delitiva.

Em suas razões recursais, a defesa alega, preliminarmente, nulidade da prova em razão de busca pessoal supostamente realizada sem fundada suspeita. No mérito, sustenta a necessidade da desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas (porte para consumo pessoal), ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, alegando ausência de elementos que comprovem a mercancia e a primariedade do réu.

O Ministério Público apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a licitude da abordagem policial e a suficiência das provas que sustentam a condenação pelo crime de tráfico de drogas, diante do conjunto probatório produzido em juízo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, destacando a existência de fundada suspeita para a abordagem e a presença de elementos indicativos da traficância, como a forma de acondicionamento da droga, o local e horário da apreensão e os objetos apreendidos.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

No dia 20 de julho de 2024, por volta das 23h, na Rua 04, Bairro Sagrada Família, em Rondonópolis/MT, o apelante foi abordado por policiais militares após denúncia anônima indicando a prática de tráfico de drogas no local. Ele estava em uma motocicleta com sua namorada e, ao avistar a viatura, dispensou um objeto ao solo e tentou fugir, sendo imediatamente interceptado.

Durante a revista pessoal, foram encontradas 15 porções de cocaína escondidas em suas vestes, além de R$ 80,00 em dinheiro, uma balança de precisão e um celular. No local onde o objeto foi dispensado, encontraram outras 5 porções da mesma substância, totalizando 20 porções de cocaína pesando 15,97g, todas embaladas e prontas para comercialização.

O apelante foi preso em flagrante, tendo a motocicleta por ele utilizada sido também apreendida. A denúncia foi recebida e durante a instrução criminal colheu-se depoimentos de testemunhas, especialmente dos policiais militares que realizaram a abordagem, cujos relatos corroboraram a versão dos fatos descrita na denúncia, o que ensejou a condenação.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA PESSOAL)

Colenda Câmara:

A defesa técnica do apelante arguiu a nulidade da busca pessoal realizada por policiais militares, sob a alegação de ausência de fundada suspeita, o que violaria o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal. Sustenta que a abordagem teria sido arbitrária e desprovida de qualquer substrato fático que a legitimasse, configurando violação à garantia constitucional da inviolabilidade corporal e da liberdade individual.

O referido dispositivo legal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

No caso em apreço, os depoimentos colhidos em juízo, notadamente dos policiais militares Eduardo Jorge Gomes Ferreira e Rogério do Monte Pires, apresentaram-se harmônicos e convergentes (ID. 289897898). Ambos declararam que o local da abordagem — nas imediações de uma tabacaria situada na Rua 04, Bairro Sagrada Família, em Rondonópolis — é conhecido pela Polícia Militar como ponto de comercialização e consumo de entorpecentes, inclusive na modalidade “delivery”.

Segundo relataram, ao perceber a aproximação da guarnição, o acusado tentou empreender fuga com sua motocicleta, vindo a dispensar invólucros contendo substância entorpecente ao solo, sendo interceptado logo em seguida. Durante a busca pessoal, foram apreendidas 15 porções de cocaína ocultas nas partes íntimas e na meia do acusado, além de R$ 80,00 em espécie e uma balança de precisão guardada no bolso de seu casaco. Posteriormente, os entorpecentes descartados — cinco porções devidamente embaladas e prontas para a venda — também foram recuperados.

A fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP não exige certeza ou prova plena, mas sim a existência de indícios objetivos de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. No presente caso, tais indícios restaram devidamente configurados pelo local ser notoriamente vinculado ao tráfico de drogas, pelo comportamento evasivo do apelante, pela tentativa de fuga ao avistar a viatura, pelo descarte de entorpecentes e pela posterior apreensão de substâncias ilícitas, acompanhadas de instrumentos típicos do tráfico, como balança de precisão e dinheiro trocado.

Ademais, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça corrobora a legalidade da busca pessoal realizada com base em atitude suspeita e tentativa de fuga, conforme ilustram os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. LICITUDE DA PROVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME. (STJ - HC: 828839 PE 2023/0192727-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2024);

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DESCRIÇÃO CONCRETA E PRECISA, PAUTADA EM ELEMENTO OBJETIVO. FUGA ABRUPTA AO AVISTAR A AUTORIDADE POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL. LICITUDE DA PROVA OBTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (STJ -
AgRg
no HC: 844665 AP 2023/0279855-9, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023).

Dessa forma, constata-se que a abordagem não se deu de forma arbitrária, mas foi amparada em fundada suspeita concreta, corroborada pelos elementos fáticos subsequentes. Inexistem, portanto, vícios que comprometam a legalidade do procedimento.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade da prova por suposta ilegalidade da busca pessoal, mantendo hígida a admissibilidade das provas dela decorrentes.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

Colenda Câmara:

I. DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 PARA O CRIME DO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL

A defesa técnica do apelante pleiteia a desclassificação da conduta descrita no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, para a infração do art. 28 do mesmo diploma legal, sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida — 15,97g de cocaína — seria compatível com o uso pessoal e que não haveria nos autos elementos que evidenciassem a mercancia.

Contudo, não assiste razão ao pleito do apelante.

O conjunto probatório constante dos autos
evidencia
, de forma inequívoca, a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. O apelante foi surpreendido em via pública, no período noturno, portando vinte porções de cocaína — substância cuja natureza foi confirmada pelo Laudo Pericial nº 511.3.10.9151.2024.191053-A01 (ID. 289897392). As porções estavam acondicionadas de maneira individualizada e ocultas na região genital e em uma das meias do réu, circunstância que denota clara intenção de ocultação.

Além disso, foram apreendidos R$ 80,00 (oitenta reais) em cédulas trocadas, uma balança de precisão e um aparelho celular, conforme consignado no Termo de Exibição e Apreensão (ID. 289897381). Tais elementos, considerados em seu conjunto, constituem indícios típicos da prática do crime de tráfico de entorpecentes, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.

A abordagem policial se deu em local conhecido por reiteradas práticas de tráfico de drogas na modalidade “delivery”, sendo que, ao avistar a viatura, o réu dispensou parte da droga ao solo e tentou empreender fuga, sendo imediatamente contido. A sequência de fatos e a localização da droga indicam um agir voltado à comercialização ilícita.

O depoimento do Policial Militar Jorge Gomes Ferreira, prestado em juízo, assim elucida os fatos:

[...] 0:01:05 - 0:01:10:
Dr. Antônio:
Dizendo que nessa data de 20 de julho deste ano, às 23 horas, no Sagrada Família, fala que o João Neto foi flagrado com 20 porções de cocaína. O senhor pode nos contar como que foi o trabalho da PM nesse caso?

0:01:11 - 0:01:16:
Jorge:
Sim, ali na região onde ele foi abordado é próxima a uma tabacaria que já é de conhecimento aí das equipes policiais que é ponto de venda de entorpecente, de uso de entorpecente, é geralmente nesses pontos aí mais aglomerados, né? E principalmente nas tabacarias, eles geralmente têm esses,
eh
, esse, essa prática ilícita aí. No momento que a gente chegou por lá, a gente avistou,
eh
, ele, né, é um casal, né? Ele mais uma mulher. Numa motocicleta numa área mais escura ali da, do local, embaixo de umas árvores. Quando ele percebeu aí
a, a
equipe policial, ele tentou sair com a moto. A gente percebeu, fez a, fez a abordagem, né? E com ele foi encontrado toda essa substância aí. É, tinha, ele dispensou, acho que se não me engano, cinco invólucros da substância aí no chão, aí tinha mais na, tinha na meia, tinha na, no cós da calça, se não me engano. Na parte genital,
tá
? Toda, tudo escondido no, no, no corpo dele.

0:02:08 - 0:02:11:
Dr. Antônio:
Balança de precisão e dinheiro também foram aprendidos?

0:02:12 - 0:02:15:
Jorge:
Ah, sim, sim, a balança
tava
no bolso do casaco, se não me engano. O dinheiro, o dinheiro não me recordo se, se, se foi aprendido. [...]

O depoimento do Policial Militar Rogério do Monte Pires, por sua vez, assim esclarece:

[...] 00:01:04 - 00:01:09:
Dr. Antônio:
Você pode contar, Rogério, por gentileza, como que foi o trabalho da Polícia Militar nesse caso?

00:01:10 - 00:01:17:
Rogério:
É, a gente estava, a gente sempre fazer, faz patrulhamento ali no Parque São Jorge, né, e adjacências, né? E a gente tinha recebido denúncia numa tabacaria, próximo ao Mercado Vieira. Que lá estava tendo, rolava o, o que delivery, né, de droga, consumo e venda lá. Aí a gente sempre estava passando por ali. E um dia a gente, nesse dia a gente estava passando por ali, nós vimos o conduzido embaixo de uma árvore, uma, com uma moça, no escuro, mexendo no celular. Nós fizemos a abordagem. E fizemos a abordagem, né? Ele dispensou algo, baixo da moto que estava escuro. A princípio a gente não tinha visto. E abordamos ele, e a, e a menina, né? Aí fizemos uma revista nele. Na cintura nós não achamos nada, se não me engano. Aí achamos dentro da genitais dele um pouco de droga, e a outra metade da droga achamos na meia dele, na meia que ele estava usando com a bermuda, é, com tênis, né? Dentro da meia. Aí depois no finalzinho a gente achou a droga no chão que ele jogou também. Mas, tipo, cinco papelotes que ele jogou no chão que estava embaixo da moto no escuro. Aí nós
conduzimos ele
.

[...] 00:02:43 - 00:02:45:
Dr. Antônio:
É, foi apreendido também uma balança de precisão?

00:02:47 - 00:02:51:
Rogério:
É, eu não lembro. Ah, acho que estava no bolso do casaco dele, se não me engano. [...].

Dessa forma, verifica-se que os policiais relataram os fatos de maneira coesa e harmônica, sem apresentar qualquer contradição em seus depoimentos.

Como é sabido, os depoimentos prestados por agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante são dotados de fé pública e, quando em consonância com os demais elementos de prova, possuem idoneidade suficiente para embasar o édito condenatório, consoante estabelece o Enunciado nº 8 da TCCR:

Enunciado n.8 TCCR: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Ademais, ainda que o réu tenha afirmado ser usuário de entorpecentes, tal condição, por si só, não descaracteriza a prática do tráfico de drogas, quando evidenciada a intenção de mercancia, nos termos do Enunciado nº 3 da TCCR:

Enunciado n. 3 TCCR: A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Destaca-se situação semelhante já apreciada por este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.TRÁFICOILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE MACONHA TIPO “SKUNK” PARA MERCANCIA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OUDESCLASSIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, adesclassificaçãopara o art. 28 da mesma lei. Alternativamente, pleiteou a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pelo crime detráficode drogas, ou se é cabível a absolvição oudesclassificaçãopara porte para consumo pessoal; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitiva estão demonstradas por auto de prisão em flagrante, laudo pericial, termo de apreensão, bem como pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, colhidos em juízo, que relataram monitoramento prévio, denúncias reiteradas e confissão informal do acusado no momento da abordagem.

4. O réu foi preso em posse de 118 porções de maconha, totalizando 290,46g, acondicionadas em embalagens típicas de comércio ilícito, juntamente com balança de precisão, rolos de plástico filme e dinheiro em espécie, o que reforça o propósito mercantil da conduta.

5. A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo, desacompanhada de elementos verossímeis, não é suficiente para abalar o robusto conjunto probatório colhido, sendo idôneos os testemunhos dos agentes estatais quando coerentes com os demais elementos de convicção.

6. A condenação portráficoindepende da efetiva comercialização, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

7. A tese defensiva dedesclassificaçãopara o art. 28 da Lei de Drogas resta afastada diante da quantidade e forma de acondicionamento da droga, dos apetrechos apreendidos e da dinâmica do flagrante, que denotamtráficoe não consumo pessoal.

8. O pedido de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi indeferido, pois há nos autos elementos concretos que evidenciam a dedicação habitual do réu à atividade criminosa.

9. O regime semiaberto é mantido, conforme critérios do art. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal, não sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência dos requisitos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A posse de expressiva quantidade de droga fracionada, acondicionada em embalagens típicas de comércio, acompanhada de apetrechos próprios aotráficoe dinheiro em espécie, autoriza a condenação portráficode entorpecentes, ainda que ausente flagrante de venda.
2. Os depoimentos de policiais militares são meio de prova idôneo à condenação, quando coerentes entre si e com os demais elementos constantes dos autos. 3. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige a ausência de dedicação a atividades criminosas, não sendo cabível quando há indicativos concretos de habitualidade delitiva”.

(N.U 1013906-91.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

Nesse contexto, a forma de acondicionamento da droga (fracionada, pronta para venda), os instrumentos apreendidos (balança de precisão) e as circunstâncias da apreensão (local, horário e tentativa de fuga), afastam qualquer dúvida sobre a finalidade comercial da conduta praticada, sendo incabível sua desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

Assim, rejeito o pleito defensivo de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, mantendo a condenação nos termos da sentença.

II. DO PLEITO DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO §4º, ART. 33 DA LEI 11.343/2006

No que tange ao pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, verifica-se sua manifesta inaplicabilidade ao caso concreto.

Para a concessão do referido benefício — denominado tráfico privilegiado — é imprescindível o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

O Enunciado nº 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas é claro ao estabelecer que:

Enunciado n. 39 TCCR: A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.

A jurisprudência desta Egrégia Corte também é pacífica no mesmo sentido, como se observa do seguinte julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.TRÁFICODE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/06. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.TRÁFICOPRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela acusada contra sentença da Terceira Vara da Comarca de Jaciara-MT, que condenou a ré à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 746 dias-multa pela prática do crime detráficode drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06). O Ministério Público pleiteia a fixação de regime mais severo, e a defesa busca a aplicação da causa de diminuição de pena dotráficoprivilegiado(art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a acusada faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráficoprivilegiado); e (
ii
) definir se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o fechado, conforme pleiteado pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação dotráficoprivilegiadoexige o cumprimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa. Embora a ré seja primária e possua bons antecedentes, as provas dos autos indicam sua dedicação habitual aotráfico, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas - 31 pedras de cocaína e 160,23g de maconha -, além da posse debalançade precisão, pinos vazios e dinheiro trocado. Testemunhos policiais confirmam que a residência da ré era conhecida como “biqueira da Kelly”, indicando habitualidade delitiva.

4. A manutenção do regime inicial semiaberto é adequada, pois a pena final imposta é superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, e a ré não é reincidente. A quantidade de droga apreendida, embora considerável, não caracteriza periculosidade exacerbada capaz de justificar o regime fechado, especialmente considerando-se a política criminal de não encarceramento excessivo e o objetivo ressocializador da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “
1. A causa de diminuição de pena dotráficoprivilegiado(art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) não se aplica quando há elementos concretos que demonstrem a dedicação do réu a atividades criminosas
. 2. O regime inicial de cumprimento de pena semiaberto é adequado para condenados não reincidentes cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8 anos, salvo demonstração de periculosidade concreta”.

(N.U 1001746-33.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025).

Conforme já discorrido nos capítulos anteriores, o acondicionamento da substância entorpecente em invólucros individualizados e prontos para a comercialização, aliado à apreensão de objetos comumente associados ao tráfico — como balança de precisão e dinheiro trocado —, constitui indicativo concreto da dedicação do apelante à atividade criminosa.

Dessa forma, diante das provas inequívocas que revelam a inserção habitual do réu no comércio ilícito de drogas, mostra-se descabida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por se tratar de instituto destinado exclusivamente àqueles que, de forma esporádica e sem vínculo com organizações criminosas, se envolvem no tráfico de entorpecentes.

Portanto, rejeito o pedido de aplicação da referida minorante, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral, conheço do recurso de apelação criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025